Tribunal: TJBA
Processo: 8008870-72.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008870-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: JOSE MAXIMO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em Ação Revisional de Contrato Bancário, indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, por considerá-la desnecessária e protelatória, e declarou encerrada a fase de instrução. A parte Agravante sustenta que a perícia é indispensável para comprovar a regularidade da taxa de juros pactuada, a qual teria sido fixada com base na análise de risco do crédito concedido ao consumidor. A parte Agravada, por sua vez, defende a desnecessidade da prova, argumentando que a abusividade dos juros é evidente a partir da simples análise do contrato juntado aos autos.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas a julgamento são: a) o cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indefere a produção de prova pericial, com base na tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988; e b) no mérito, se o indeferimento da produção de prova pericial contábil, destinada a demonstrar a adequação da taxa de juros ao risco da operação de crédito, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O recurso é cabível, pois a controvérsia se amolda à tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988/STJ), que admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões não previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil quando for demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em futura apelação. No caso, o encerramento da instrução e a iminência de uma sentença de mérito tornam a análise diferida da questão inócua, com potencial de anulação de atos processuais e ofensa aos princípios da celeridade e da economia processual.

4. O indeferimento da prova pericial requerida configura cerceamento de defesa. A análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios não se esgota na mera comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, a qual serve como parâmetro, mas não como teto absoluto. É direito da instituição financeira demonstrar, por meio de prova técnica, as peculiaridades da operação de crédito que justificaram a fixação da taxa contratada, tais como o perfil de risco do consumidor, as garantias ofertadas e o histórico de crédito, em observância ao seu ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. O impedimento à produção de tal prova viola o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para anular a decisão agravada e determinar a reabertura da fase de instrução com a produção da prova pericial contábil.

Tese de julgamento:
"1. É cabível Agravo de Instrumento contra decisão que indefere prova pericial e encerra a instrução, com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), diante da urgência decorrente da inutilidade de futuro julgamento da matéria em apelação. 2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil destinada a comprovar a adequação da taxa de juros remuneratórios ao risco específico da operação, porquanto impede a parte de se desincumbir de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC) e de exercer plenamente o seu direito à ampla defesa (art. 5º, LV, CF)."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8008870-72.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como Agravado
JOSÉ MÁXIMO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça